Tribunal: TJMT
Processo: 1017039-78.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017039-78.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Resistência, Desobediência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JESSICA MAYARA DOS SANTOS PEIXOTO - CPF: 122.047.404-54 (PACIENTE), JOSE WILLAMS SANTOS GONCALVES - CPF: 150.308.644-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM PÚBLICA – FRATURA – AUSÊNCIA – APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ÉDITO PRISIONAL DESCONSTITUÍDO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E EFEITO EXTENSIVO
EX OFFICIO
AO COACUSADO NA MESMA SITUAÇÃO –
ORDEM CONCEDIDA
.

A decretação ou a mantença da prisão preventiva somente é possível quando,
rebus sic stantibus
, as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal. Ordem concedida, com efeitos estendidos
ex officio
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No presente
habeas corpus
repressivo, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na pessoa da Dra. Amanda Pereira Leite Dias, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Jessica Mayara dos Santos Peixoto
, qualificada, apontando como coatora a autoridade judiciária da 3ª Vara da comarca de Barra do Bugres, que, nos autos de APFD NU 1003221-35.2021.811.0008,
aplicou cumulativamente as medidas cautelares diversas da prisão consistentes em fiança e prisão cautelar domiciliar
, a seu ver, desnecessária e indevidamente, em razão da imputação da prática em tese, de crime de tráfico de drogas e associação para essa finalidade, ocorrido no dia 09/9/2021, por volta de 17h15min, na residência particular localizada na av. Ricardo Guedes da Silva, no condomínio
Residencial Sossego
, quitinete 02, bairro Centro, em Barra do Bugres/MT, ocasião em que ela e o irmão
José Willams Santos Gonçalves
, foram surpreendidos em poder de cinco porções de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assere a impetrante que a decisão invectivada se mostra confusa contraditória, além de apresentar-se desfundamentada, pois, ao mesmo tempo em que conferiu uma medida cautelar pecuniária [fiança], devidamente recolhida, manteve a paciente presa preventivamente em domicílio, em razão de ser mãe de criança de apenas quatro anos de idade, salientando-se que ambos os institutos não podem ser aplicados cumulativamente, já que a domiciliar é apenas uma forma menos onerosa de cumprir a prisão preventiva, ao passo que a fiança é medida que se aplica aos casos em que não há necessidade da segregação cautelar.

“
Ainda que não fosse por tais argumentos, verifica-se que Jéssica é primária, portadora de bons antecedentes, que possui ocupação lícita – estava trabalhando em período de experiência como empregada doméstica de renomado pediatra desta cidade -, e sustenta a sua filha, Maíza Beatriz Santos, que conta com 04 (quatro) anos de idade e foi encaminhada ao Conselho Tutelar em 09 de setembro de 2021
” [id. 102707497, pp. 2-3].

Postula, assim, liminarmente, a restituição do
ius ambulandi
, revogando-se a prisão cautelar domiciliar decretada, com ou sem a adoção de outras medidas cautelares diversas, até o julgamento do
writ
, onde espera ver a ordem liminar ratificada e a prisão domiciliar cautelar revogada definitivamente.

Instrui a ação mandamental com as peças no id. 102707498, que diz comprobatório do direito ambulatorial perseguido.

A inicial foi distribuída na modalidade sorteio, já que a anterior impetração do
writ
1016469-92.2021.8.11.0000, da relatoria do eminente Des. Gilberto Giraldelli, quedou prejudicada ante a perda do objeto [id. 102802952].

A certidão constante do id. 1028022958 assinalou que o
writ
independe de prévio recolhimento de custas iniciais para o regular processamento e julgamento, na forma do art. 77 do RITJMT.

A liminar foi deferida em 22/9/2021 [id. 102946483], e nas informações a autoridade judiciária informou ter dado cumprimento à ordem de soltura da paciente e do coacusado José Willams.

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer subscrito pelo eminente Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino,
é pela
ratificação da liminar e a concessão definitiva da ordem
,
verbis
:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM DOMICILIAR, MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA – PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DELITO PERPETRADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – PACIENTE PRIMÁRIA E DE BONS ANTECEDENTES – APREENDIDA PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA CONCRETAMENTE – ÉDITO PRISIONAL DESCONSTITUÍDO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – AFASTAMENTO DA FIANÇA – CRIME INAFIANÇÁVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XLIII, CF E 323 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – CONCESSÃO DA ORDEM
” [id. 104333982, p. 1].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante já relatado, consta dos inclusos documentos extraídos a partir de cópia integral dos autos de APFD 1003221-35.2021.811.0008 [id. 102707498], em especial, os depoimentos dos policiais militares Sgt PM Raimundo Capistrano de Amorim [pp. 9-10] e Sd PM Willian Granella Oenning, que a guarnição policial por eles composta recebeu informação de que o irmão da paciente,
José Willams Santos Gonçalves
faria uma entrega de drogas em frente ao residencial em que reside na avenida Ricardo Guedes da Silva, para lá se deslocando.

Chegando no local, os policiais alegam terem avistado José esconder algo em suas mãos, razão pela qual imediatamente foi abordado, em cujo poder foi encontrado em um de seus bolsos, uma porção de maconha [vide auto de constatação preliminar, p. 40], momento em que a paciente
Jessica Mayara dos Santos Peixoto
interviu, tentando obstruir a ação policial, bem como correu para o interior da quitinete, sendo, entretanto, seguida e abordada quando se encontrava na próximo à janela tentando esconder algo em meio a roupas de crianças, local onde foram encontradas outras cinco porções da mesma substância proibida, razão pela qual tanto ela quanto José foram presos em flagrante delito, bem como encaminhada a filha de Jessica para o Conselho Tutelar Municipal.

A paciente
Jessica

negou
[pp. 22-24] que realize o tráfico de drogas, dizendo que apenas tentou ajudar o irmão José, por temer que ele fosse ser preso, escondendo uma caixinha de fósforos que continha três cigarros de maconha que a ele pertencia em razão de ser usuário de droga. Nega ter desobedecido às ordens policiais, ou resistido à prisão.

José Willams Santos Gonçalves
[que na data do fato possuía apenas
18 anos de idade completos
] por sua vez, assumiu a propriedade da totalidade da droga apreendida, dizendo destinar-se ao consumo pessoal, dizendo ainda que
Jessica
não tem relação com a droga apreendida, e disse que correu da abordagem policial porque naquele momento estava fazendo uso da maconha em frente ao Residencial, admitindo, ainda, que dentro de sua residência havia mais drogas, que estava em seu quarto, entre a cama e a parede, permitindo a entrada dos policiais para realizarem a apreensão.

Ao receber o auto de prisão em flagrante delito, a autoridade judiciária de origem manteve a prisão cautelar de José, porém, de outro lado, concedeu a
Jessica
, prisão domiciliar cautelar cumulada com o pagamento de fiança, sustentando,
verbis
:

“[...]
4. No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta do auto de apreensão de substância entorpecente acostado aos autos.

5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o indiciado Jose Willams Santos Gonçalves praticou supostamente o fato delituoso tipificado no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, bem como a indiciada Jessica Mayara dos Santos Peixoto que supostamente praticou o fato delituoso tipificado no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006 e artigo 329 e artigo 330 do Código Penal.
[...]

8.
A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da detenção cautelar impugnada, mantém-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal,

levando-se em conta ser considerável a quantidade de droga apreendida com os indiciados
, conforme os depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial, havendo fortes indícios de ativa participação do acusado no delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

9. Cabe ressaltar, que por ora não há que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranquilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social.

10. Neste aspecto, embora abordando outro ponto em que se debatem aqueles que defendem a liberdade provisória de acusados em situação semelhante a dos autos, pode-se citar jurisprudência remansosa que comanda a manutenção da prisão cautelar nestes casos
[...]

12. Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora, ressaltando ainda que, nos termos do Enunciado Criminal 43 do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ‘as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis’. Desse modo, e, a fim de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, a decretação da prisão preventiva é a medida que se impõe.

13. Quanto a autuada Jessica Mayara Dos Santos Peixoto, verifica-se que, conforme depoimentos acostados aos autos, assim como o pedido formulado pela d. Defensora Pública, a autuada possui uma criança menor sob sua responsabilidade, fazendo jus ao benefício da prisão domiciliar, previsto no art. 318-A do Código de Processo Penal.

14. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, bem como defiro a representação formulada pela autoridade policial (Id. n° 65093855) e o pedido feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, posto que, CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva do indiciado JOSE WILLAMS SANTOS GONÇALVES, já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública, bem como,
CONCEDO A PRISÃO DOMICILAIR, com fulcro nos art. 318, IV e V, e art. 318-A, ambos do Código de Processo Penal, da indiciada JESSICA MAYARA DOS SANTOS PEIXOTO, mediante PAGAMENTO DE FIANÇA, que ora fixo (arbitro) no importe de 1/2 (meio) salário mínimo, correspondente ao valor de R$ 550 (quinhentos e cinquenta reais).

15. Após o recolhimento da fiança comprovado nos autos, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA (se por outro motivo não estiver preso) em benefício da indiciada Jessica Mayara dos Santos Peixoto. 16. Advirta-se a autuada Jessica Mayara dos Santos Peixoto que deverá permanecer recolhida em sua residência (devendo ser comunicado o endereço a este Juízo no prazo de 05 (cinco) dias), podendo dela se ausentar somente com autorização judicial, sob pena de imediata revogação do benefício
” [pp. 53-54].

O eminente parecerista, por sua vez, fez coro à decisão concessiva da liminar em favor da paciente, registrando:

“[...]
não obstante a gravidade da conduta narrada, que configura delito equiparado a hediondo, nesse momento processual não persevera a assertiva de que a liberdade da paciente cause gravame à ordem pública, mormente porque é possível constatar que se trata de ré primária, de bons antecedentes, não podendo se presumir que seja pessoa voltada à prática de ilícitos penais, ou que, solta, obstaculizará a busca pela verdade real dos fatos.

De mais a mais, impende registrar que a quantidade de droga apreendida com os indiciados, de uma análise bastante simples das imagens de ID. 102707498 – Pág. 41, não se evidencia deveras considerável a ponto de determinar a prisão preventiva da paciente.

E mais, não há suporte mínimo probatório, até então, a indicar a ocorrência do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), visto que, como bem ressaltou o n. Relator na decisão que deferiu a liminar: ‘a simples condição de irmãos que envolve os dois suspeitos não permite inferir a lógica presente no referido dispositivo legal, exigente de estabilidade e permanência do vínculo associativo voltado à narcotraficância’.

Dessa forma, inexiste nos autos da APFD, elementos indicativos da necessidade da prisão cautelar, revelando, de tal modo, ser adequada e suficiente a adoção de cautelares mais brandas, em atenção ao disposto nos arts. 282 e 319 do CPP.

Lado outro, verifica-se da decisão fustigada, que à paciente foi concedida prisão domiciliar – dado o fato dela ser mãe de criança menor de 12 anos de idade - (art. 318-a do CPP) –, mediante pagamento de fiança, no importe de 1/2 (meio) salário-mínimo.

In casu, constata-se que não há como manter a fiança arbitrada pelo Juízo a quo, já que o crime pelo qual a paciente foi presa em flagrante é o tráfico de drogas.

Como cediço, o artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal e o artigo 323, inciso II, do Código de Processo Penal, dispõem expressamente que o delito de tráfico de drogas é inafiançável.

Ademais, entendendo o magistrado que a paciente preenche os requisitos autorizadores do art. 318, IV do CPP para a concessão da prisão domiciliar, incompatível a fixação da fiança.

Portanto, diante de tudo que se expôs, entendo se deva CONCEDER a ordem, ratificando-se a liminar anteriormente deferida, a fim de conceder liberdade provisória à paciente Jéssica Mayara dos Santos Peixoto, mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, com a dispensa do pagamento da fiança, restituindo-a do valor já pago (ID. 102707498 – Pág. 59/60)
” [id. 104333982, pp. 5-6].

Com efeito, numa percuciente análise dos fatos sob a ótica de seus personagens, e de uma perfunctória leitura da decisão invectivada,
não vislumbro meios que possibilitem a mantença da decisão judicial ora invectivada
.

Apesar de insuflada no referido
decisum
, a alegação de significativa quantidade de droga,
verifica-se do anexo fotográfico constante de p. 41, que a quantidade de droga apreendida não é substancial a ponto de determinar as prisões preventivas
, cuidando-se de
seis porções pequenas
de maconha, encontradas em poder de
acusados jovens
,
primários
, de
bons antecedentes criminais
, e que declararam possuir residência no local do fato, sendo inclusive
Jessica
, mãe de uma criança de apenas quatro anos de idade, e que foi encaminhada para o Conselho Tutelar daquela cidade.

Além disso, analisando de modo superficial as aduções postas na decisão invectivada,
não vejo,
prima facie
, como manter a segregação cautelar
, a uma, porque
não há mínimo suporte probatório
até o presente momento, sequer nas palavras dos policiais militares, que indique a ocorrência do
crime de associação para o tráfico
[art. 35 da Lei n. 11.343/2006], dado que
a simples condição de irmãos que envolve os dois suspeitos não permite inferir a lógica presente no referido dispositivo legal, exigente de estabilidade e permanência do vínculo associativo voltado à narcotraficância
.

Deduz-se, ainda, que o instituto da fiança será aplicável

acaso seja
possível
a
subsunção do fato à norma do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
; é que, conquanto o art. 5º, XLIII, da CF, c/c art. 2º, II, da Lei n. 8.072/90, proíba a concessão de fiança aos acusados da prática de tráfico ilícito de drogas, o Supremo Tribunal Federal reconheceu – a
contrario senso
das disposições da Súmula 512/STJ, atualmente
cancelada
pelo c. STJ – que
a hediondez por equiparação do crime de tráfico de drogas não compreende a sua forma privilegiada
,
verbis
:

“[...]
1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida
” [STF, HC 118533, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199

DIVULG 16-09-2016

PUBLIC 19-09-2016].

É indiscutível, portanto, que a imposição de fiança em tráfico de drogas somente é reservada à forma privilegiada de que trata o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Por corolário, se a conduta eventualmente imputada à paciente e seu irmão permitir a desclassificação para a figura do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, evidentemente a prisão processual não se fará necessária, e ainda, automaticamente, tornará possível a aplicação da fiança, o que será melhor elucidado a partir da
persecutio criminis in judicio
, vez que o
habeas corpus
não se presta a aprofundadas incursões no mérito da causam daí porque abstenho o pedido ministerial de devolução do valor recolhido até a sentença penal.

Fato é, porém, que
no presente momento
, não há evidência de qualquer traço de periculosidade que justifique a segregação cautelar.

O
comportamento intempestivo da paciente
Jessica
, apresentado quando da abordagem de
José
, por sua vez, pode estar intimamente relacionado ao desforço inconsequente no afã de salvaguardar e defender o irmão,
não exsurgindo desse fato, qualquer conotação de periculosidade que possa justificar a segregação cautelar domiciliar
.

Assim, a decretação ou a mantença da prisão preventiva somente é possível quando,
rebus sic stantibus
, as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal.

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – VIABILIDADE – SUJEITO DE 25 ANOS DE IDADE, COM RESIDÊNCIA FIXA, EXERCENTE DE LABOR LÍCITO E QUE É GENITOR DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE IDADE – MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO – LIMINAR RATIFICADA - ORDEM CONCEDIDA.

Apresenta-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva se o sujeito não aparenta uma periculosidade social e a situação concreta não é de gravidade demasiadamente expressiva.

Logo, se o encarcerado é um jovem de 25 (vinte e cinco) anos, com residência fixa, ocupação lícita como diarista em uma propriedade rural e não aparenta possuir uma periculosidade social, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública a vinculação do sujeito às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, não mais delinquir.

Ordem concedida. Liminar ratificada. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade do paciente
” [TJMT, HC PJe N.U 1008473-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/6/2021, Publicado no DJE 02/7/2021].

Ante o exposto, com o parecer,
ratifico a liminar
e
concedo definitivamente a ordem mandamental

em favor de
Jessica Mayara dos Santos Peixoto
, qualificada, com
efeito extensivo
ex officio

ao coacusado
José Willams Santos Gonçalves
, igualmente qualificado, para o fim de conceder-lhes
liberdade provisória
vinculada às medidas cautelares descritas no art. 319, incisos I, II, IV, V, VIII, e IX, do CPP,
a serem melhor delimitadas pelo Juízo de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021